Tribunal: TJDFT
Processo: 0703329-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0703329-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAULINO OLIVEIRA SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., RAULINO OLIVEIRA SILVA DESPACHO Manifeste-se o apelado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sobre a petição de ID 41825637. Intime-se. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de dezembro de 2022